Tribunal: TJDFT
Processo: 0751434-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por CLEITON DA SILVA NASCIMENTO (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 251063832, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0720450-79.2022.8.07.0001, proposta em face do ITRA ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI e GABRIELLA FARGNOLI OLIVEIRA MARTINS (agravado/executado), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica pleiteado pela da parte agravada/exequente. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 78656664), sustenta que se trata de cumprimento de sentença, no qual o exequente pleiteia o Incidente da Desconsideração da Personalidade Jurídica, sob o fundamento de fraude e abuso de direito, pois a empresa executada frustrou os interesses do Exequente, nos termos da petição de ID 213489044, dos autos de origem. Alega que, na decisão ora combatida, o Juízo de origem rejeitou o Incidente da Desconsideração da Personalidade Jurídica, sob o fundamento de que o insucesso da empresa não é prova cabal de prática de atos fraudulentos, sendo que esse pode decorrer de diversos fatores, sejam econômicos ou de mercado e que, da mesma forma, o encerramento irregular não permite concluir-se que houve a prática de fraude ou tentativa de prejudicar credores. Argumenta que, embora o insucesso econômico da empresa, isoladamente, não seja suficiente para demonstrar fraude, o caso concreto revela indícios objetivos de desvio de finalidade e abuso da personalidade jurídica, consubstanciados: na inexistência de bens penhoráveis após diversas diligências judiciais; na inaptidão cadastral da empresa por omissão de declarações fiscais; na dissolução irregular, uma vez que a executada não é localizada em seu domicílio fiscal, tampouco apresentou qualquer justificativa ou defesa e, principalmente, na reiterada inadimplência em dezenas de demandas judiciais (mais de 30 processos). Ao final, requer seja deferida a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata tramitação do incidente de desconsideração e a intimação da sócia GABRIELLA FARGNOLI OLIVEIRA MARTINS, a fim de assegurar a efetividade do cumprimento de sentença e evitar o perecimento do direito e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Sem preparo, pois foi concedida a gratuidade de justiça na origem (ID 130052224, dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata tramitação do incidente de desconsideração e a intimação da sócia GABRIELLA FARGNOLI OLIVEIRA MARTINS, a fim de assegurar a efetividade do cumprimento de sentença e evitar o perecimento do direito. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação da probabilidade do direito do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator